Tribunal: TJSP
Processo: 1501072-68.2017.8.26.0319
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Imposto Territorial Urbano, Iluminação pública e taxa de bombeiro – Exercício de 2006 – Município de Lençóis Paulista – Extinção em primeiro grau – Ilegitimidade passiva ad "causam" – Ajuizamento equivocado da ação, em face de pessoa já antes falecida – Carência de ação – Impossibilidade de redirecionamento do feito – Súmula no 392 do C. STJ –– Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1501072-68.2017.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, é apelado ADIBE COSTA
(FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501072-68.2017.8.26.0319 -Voto no 32281
2
Voto no 32.281
Apelação no 1501072-68.2017.8.26.0319
Comarca de Lençóis Paulista/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Apelada: Adibe Costa (falecido)
EXECUÇÃO FISCAL Imposto Territorial Urbano, Iluminação
pública e taxa de bombeiro Exercício de 2006 Município de
Lençóis Paulista Extinção em primeiro grau Ilegitimidade
passiva ad “causam” Ajuizamento equivocado da ação, em face
de pessoa já antes falecida Carência de ação Impossibilidade de
redirecionamento do feito Súmula no 392 do C. STJ
Recurso
improvido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 16/18, a qual extinguiu a presente execução fiscal ante o
reconhecimento, de ofício, de ilegitimidade passiva ad causam, nos termos
do artigo 485, inciso VI, do vigente Código de Processo Civil, buscando o
município, nesta sede, a reforma do julgado, em suma, sustentando a
possibilidade de substituição ou emenda da CDA, com base nos artigos
203 do Código Tributário Nacional e 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, em razão
do descumprimento da obrigação de manter atualizadas as informações
constantes do cadastro imobiliário municipal (fls. 20/33).
Recurso tempestivo, isento de preparo, não
respondido e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se
de
execução
fiscal,
ajuizada
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501072-68.2017.8.26.0319 -Voto no 32281
3
01/09/2017, objetivando o recebimento do importe de R$ 1.306,16,
referente ao Imposto Territorial Urbano, Iluminação pública e Taxa de
Bombeiros, relativos ao exercício de 2006.
Com a juntada da certidão de óbito (fls. 15),
sobreveio a prolação da v. sentença, ora hostilizada, extinguindo o feito
ante o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva.
Não obstante o inciso III, do artigo 131, do Código
Tributário Nacional determinar a responsabilidade dos tributos devidos
pelo 'de cujus' ao espólio, esta possibilidade tem um óbice, que é a
constituição dos débitos até a data da abertura da sucessão.
Importa notar, que é possível o redirecionamento
do feito ao espólio, entretanto o busílis da questão é o momento em que
isto é possível.
Veja-se que o executado faleceu em 2004,
portanto, a execução foi proposta quando já falecido o sujeito passivo, não
podendo este passar a responsabilidade dos débitos aos herdeiros, pois
nem mesmo o de cujus é o contribuinte, tornando patente a ilegitimidade
passiva ad causam.
A propósito, corre a Súmula no 392 do C. Superior
Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida
Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal vedada a modificação do
sujeito passivo da execução.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501072-68.2017.8.26.0319 -Voto no 32281
4
E, ainda, sobre a impossibilidade de redirecionamento
da execução fiscal, não diverge a orientação jurisprudencial daquele Colendo
Sodalício, em acórdão cuja ementa esclarece:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NULIDADE. REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO
RITO DO ART. 543-C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE
INFORMAR SOBRE O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE
REGISTRAR A PARTILHA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente
citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já
que o devedor apontado pela Fazenda municipal faleceu antes mesmo
da constituição do crédito tributário. Precedentes: REsp 1.222.561/RS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se
pode fazer mera emenda do título executivo, a teor da Súmula
392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução". Matéria já analisada inclusive sob a
sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento sobre a
obrigação dos sucessores de informar o Fisco acerca do falecimento do
proprietário do imóvel, bem como de registrar a partilha, configura
indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume somente nas
razões do presente recurso. 4. Agravo regimental parcialmente
conhecido e, nesta parte, não provido.” (STJ - AgRg 2013/0099280-2
Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe 10/09/2013).
Ademais, a ausência de atualização do cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1501072-68.2017.8.26.0319 -Voto no 32281
5
imobiliário, perante o órgão competente da municipalidade, não tem o
condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte ou de
outras questões de ordem processual.
Destarte, a extinção desta execução fiscal era,
sim, medida imperiosa e fica agora ratificada.
Por tais razões, nega-se provimento ao apelo.
SILVA RUSSO
RELATOR